Tribunal: STF
Processo: Rcl 2066
Classe: Rcl
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-19
Data de publicação: 2002-08-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECLAMAÇÃO CONTRA ATOS DE COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO - C.P.I. DO FUTEBOL.
1.      A Reclamação, de que cuidam os artigos 102, I,
"l", da C.F., 13 da Lei nº  8.038, de 28.05.1990 e 156 do
R.I.S.T.F., pressupõe a existência de processo judicial, no
qual um órgão do Poder Judiciário esteja usurpando
competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeitando a
autoridade de suas decisões.
2.      Não é o caso de atos praticados por Comissão
Parlamentar de Inquérito, sujeitos a outra forma de controle
jurisdicional.
3.      Questão de ordem, que se resolve com o não
conhecimento da Reclamação.
4.      Plenário. Decisão unânime.
4